Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600352-66.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600352-66.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 03/11/2020
Processo referência: 0600352-66.2020.6.16.0061
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura nº 0600352-
66.2020.6.16.0061 (DRAP nº 0600304-10.2020.6.16.0061) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Francisco Antonio De Souza, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento
do registro de candidatura de Francisco Antonio de Souza, ao cargo de Vereador, sob o número
11223, pelo(a) Progressistas (11 - PP), no Município de(o) Sabáudia/PR, vez que o pedido não se
encontra em conformidade com o disposto no art.27 da Resolução TSE nº 23.609/2019 - ausência
de filiação, não apresentação de todas as certidões e ausência do comprovante de escolaridade).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA (RECORRENTE)
WILDEMAR ROBERTO ESTRALIOTO (ADVOGADO)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21439
166
30/11/2020 10:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.461

RECURSO ELEITORAL 0600352-66.2020.6.16.0061 – Sabáudia – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA
- OAB/PR0023064
ADVOGADO: WILDEMAR ROBERTO ESTRALIOTO
- OAB/PR0023047
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. JUNTADA DE DOCUMENTO PARA SUPRIR
IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O ENCERRAMENTO
DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO TSE.
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de
documentos tendentes a suprir irregularidade em pedido de registro de
candidatura até o encerramento da instância ordinária.
2. Preenchidos todos os requisitos legais e inexistentes causas de
inelegibilidade, defere-se o pedido de registro de candidatura.
3. Recurso conhecido e dado provimento para deferir o Registro de
Candidatura

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
Num. 21439166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112909460673100000020789542
Número do documento: 20112909460673100000020789542

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
061ª Zona Eleitoral de Arapongas, que indeferiu o pedido de registro de candidatura de
FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA, para concorrer ao cargo de vereador do município
de Sabáudia, pelo Partido Progressistas - PP, eis que o candidato não apresentou
certidão da Justiça Federal de 1º grau, para fins eleitorais, nem comprovante de
escolaridade.

Interposto Recurso Eleitoral (ID 16572216), o recorrente alega, em síntese,
que apresentou os documentos faltantes em sede de Embargos de Declaração,
restando sanada a causa de indeferimento do registro. Afirma que a Carteira Nacional
de Habilitação, nos termos da Súmula 55 do TSE, é documento hábil à comprovação de
escolaridade. Por fim, requer seja reformada a r. sentença, deferindo-se o registro da
sua candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do presente recurso (ID 20433466), por considerar que a irregularidade foi
suprida com a apresentação dos documentos.

É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito

No mérito, a controvérsia estabelecida no presente Recurso Eleitoral,
relativo a Registro de Candidatura, diz respeito à não apresentação da certidão da
Justiça Federal de 1º grau e do comprovante de escolaridade, em momento oportuno
para análise pelo Juízo
.
a quo
Num. 21439166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112909460673100000020789542
Número do documento: 20112909460673100000020789542

Acerca do tema, o artigo 11, §1º, VII, da Lei nº 9504/97, determina que:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral,
Federal e Estadual;

No mesmo sentido, é o artigo 27, inciso II, “a”, e inciso IV, da Resolução
TSE nº 23.609/2019:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, §
1º, VII):
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato tenha
o seu domicílio eleitoral;
IV - prova de alfabetização;

Logo, resta configurada a obrigatoriedade de apresentação da certidão
para fins eleitorais expedida pela Justiça Federal de 1º Grau, bem como a prova de
alfabetização.
Da análise dos autos, nota-se que o recorrente, ainda que após a prolação
da r. sentença, apresentou a certidão, para fins eleitorais, expedida Justiça Federal de
1º Grau (ID 16571866), atestando que nada consta em seu nome, bem como juntou a
Carteira Nacional de Habilitação (ID 16571866), com o intuito de comprovar a
alfabetização, nos termos da Súmula nº 55 do TSE.
Inobstante a documentação em tela tenha sido apresentada após julgado o
pedido de registro de candidatura, é assente o entendimento do e. Tribunal Superior
Eleitoral, no sentido de admitir a juntada tardia de documento faltante, enquanto não
houver o exaurimento da instância ordinária, ainda que oportunizada a apresentação
em momento anterior, tendo em vista a falta de prejuízo ao processo eleitoral, bem
como a incidência dos princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e
da proporcionalidade (REspe nº 384-55, Rel. Min. Luciana Lóssio, j. em 04.09.2014).
Note-se:
Num. 21439166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112909460673100000020789542
Número do documento: 20112909460673100000020789542

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 1º, II, L, DA LC 64/90.
COMPROVAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. "A juntada posterior de
documentação faltante, em registro de candidatura, é possível enquanto não
exaurida a instância ordinária, ainda que oportunizada previamente sua
(AgR–RO 0600610–84/SE, Rel. Min. Edson Fachin, sessão
juntada. Precedentes"
de 30/10/2018). 2. A teor da jurisprudência desta Corte, declarações de autoridades
do Estado são hábeis a demonstrar o afastamento do servidor para fim de registro
de candidatura, cabendo ao impugnante provar a falta de desincompatibilização.
Precedentes. 3. É inequívoco que o agravado (suplente de Deputado Estadual por
Sergipe nas Eleições 2018), ao opor embargos no âmbito do TRE/ES, colacionou
as seguintes provas do afastamento das funções de conselheiro tutelar desde
7/7/2018, em observância ao art. 1º, II, l, da LC 64/90: a) ata de reunião
extraordinária do Conselho Tutelar de Lagarto/SE; b) declaração do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; c) declaração da Secretaria
Municipal de Administração. 4. O agravante não apresentou notícia ou contraprova
a apontar que o candidato exerceu as funções públicas no período de três meses
anteriores ao pleito 5. Agravo regimental desprovido. (Recurso Ordinário nº
060033975, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 19/12/2018). Grifo.
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO.
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. DEPUTADO
ESTADUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO ANTES DO ESGOTAMENTO DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
POSSIBILIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA L DO INCISO II DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno interposto
contra decisão monocrática que deu provimento a recurso ordinário para deferir o
registro de candidatura ao cargo de deputado estadual nas Eleições 2018, ante a
apresentação de declaração de desincompatibilização de cargo público.2. Para que
um cidadão possa se candidatar a um cargo eletivo, exige-se apenas que (i)
preencha as condições de elegibilidade, isto é, os requisitos de caráter positivo,
previstos no art. 14, § 3º, da Constituição, e (ii) não incida em quaisquer das causas
de inelegibilidade, isto é, os requisitos de caráter negativo previstos na Constituição
e na Lei Complementar nº 64 /1990 (alterada pela Lei Complementar nº 135/2010, a
chamada "Lei da Ficha Limpa").3. A apresentação de prova de
desincompatibilização é condição de registrabilidade, necessária para verificar a
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, II, l, da LC nº 64/1990.
Tendo em vista que se trata de questão relacionada à inelegibilidade, cabível o
recurso ordinário.4. Como forma de privilegiar o direito fundamental à
elegibilidade, deve ser admitida a juntada de documentos faltantes enquanto
não esgotada a instância ordinária, desde que não haja prejuízo ao processo
eleitoral e não fique demonstrada a desídia ou a má-fé do candidato.
Precedentes. 5. No caso, o candidato, quando da interposição do recurso,
apresentou declaração de desincompatibilização que atende ao disposto no art. 28,
V, da Res.-TSE nº 23.548/2017.6. Agravo interno a que se nega provimento.
(Recurso Ordinário nº 060259561, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/12/2018). Grifo.

Assim, como a apresentação tardia da certidão negativa e da prova da
alfabetização não obsta o deferimento do registro da candidatura e verificando-se que o
óbice apontado nos autos para a procedência do pedido foi devidamente suprido,
merece reforma a r. sentença, para deferir o registro.
Num. 21439166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112909460673100000020789542
Número do documento: 20112909460673100000020789542

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
DOU
ao Recurso Eleitoral, para reformar a sentença de 1º grau e deferir o
PROVIMENTO
registro de FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA, para concorrer ao cargo de vereador
de Sabáudia, pelo Partido Progressistas - PP, no pleito de 2020.
Considerando o provimento do recurso, à Zona Eleitoral para proceda ao
reprocessamento da totalização dos votos, em cumprimento ao artigo 216, da
Resolução TSE nº 23.611/2019.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600352-66.2020.6.16.0061 - Sabáudia - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA - Advogados do
RECORRENTE: WILDEMAR ROBERTO ESTRALIOTO - PR0023064, FERNANDO AUGUSTO
SARTORI - PR0023047 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.11.2020.

Num. 21439166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112909460673100000020789542
Número do documento: 20112909460673100000020789542